Tribunal: TJMT
Processo: 0002157-53.2020.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002157-53.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IDELMON GUEDES DA SILVA - CPF: 869.687.421-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002157-53.2020.8.11.0004

APELANTE: IDELMON GUEDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: Direito Penal. Apelação Criminal. Furto qualificado. Pretendida exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo. Ausência de laudo pericial. Prova testemunhal e imagens de segurança suficientes. Dosimetria da pena. Cálculo escorreito. Indenização por danos materiais. Manutenção. Prequestionamento. Recurso desprovido, com providência de ofício.

I. Caso em exame:

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do CP), com rompimento de obstáculo, em estabelecimento comercial. O apelante foi condenado com base em provas testemunhais e imagens de segurança, que indicaram a subtração de bens no valor de R$ 1.192,00 e quantia em espécie de R$ 54,00.

II. Questão em discussão:

2. O recurso traz quatro questões para análise: (i) a alegação de insuficiência de provas para a qualificadora de rompimento de obstáculo, considerando a ausência de laudo pericial; (ii) o redimensionamento da pena imposta; (iii) a exclusão do valor mínimo fixado a título de indenização por danos materiais; e (iv) o prequestionamento das normas aplicáveis.

III. Razões de decidir:

3. A ausência de laudo pericial não impede a confirmação da qualificadora de rompimento de obstáculo, pois o conjunto probatório – especialmente a prova testemunhal e as imagens de segurança – evidenciam o dano à porta do estabelecimento para a consumação do furto, conforme precedentes do STJ.

4. Na dosimetria, reconheceu-se adequadamente duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, majorando-se a pena em consonância com o parâmetro jurisprudencial.

5. No tocante ao pedido de exclusão do valor mínimo para reparação dos danos, observa-se que a denúncia especificou o prejuízo material com base na avaliação dos bens subtraídos. Como parte da quantia foi recuperada e devolvida à vítima, o valor mínimo de indenização foi retificado para R$ 1.192,00, conforme o montante dos bens que não foram restituídos.

6. Para fins de prequestionamento, esclarece-se que os dispositivos invocados foram devidamente observados e integrados na fundamentação do acórdão, considerando a análise do ordenamento jurídico aplicável.

IV. Dispositivo e tese:

7. Apelação desprovido, com retificação, de ofício, do valor mínimo de indenização pelos danos materiais causados pela infração.

Tese de julgamento: “A ausência de laudo pericial direto não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo em crime de furto, desde que comprovada por provas testemunhais e imagens de câmeras de segurança.”

“A fixação de indenização mínima é devida quando especificado o valor dos bens subtraídos na denúncia, podendo ser ajustado conforme valores efetivamente recuperados.”

“Para fins de prequestionamento, considera-se que o julgamento observou integralmente os dispositivos legais invocados.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 155, § 4º, I e 59.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, HC 583.044/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 6/10/2020; TJMT, N.U 0001641-75.2016.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/8/2024, Publicado no DJE 23/8/2024; TJMT, N.U 1003799-44.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/9/2024, Publicado no DJE 20/9/2024; TJMT, N.U 1000681-84.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/6/2024, Publicado no DJE 17/6/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002157-53.2020.8.11.0004

APELANTE: IDELMON GUEDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Idelmon Guedes da Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças, que o condenou à reprimenda de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa [CP, art. 155, § 4º, inciso I].

Determinou-se, ainda, o pagamento de R$ 1.246,00 [mil, duzentos e quarenta e seis reais] a título de danos materiais.

A Defensoria Pública Estadual requesta a exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo, haja vista a ausência de laudo pericial.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da reprimenda imposta e a exclusão da condenação do valor mínimo a título de indenização pelos danos materiais causados pela infração.

Por fim, prequestiona diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

A 2ª Promotoria de Justiça de Barra do Garças requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002157-53.2020.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante,
Idelmon Guedes da Silva
, foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa [art. 155, § 4º, inciso I, do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia
14 de fevereiro de 2020
, por volta das
3h30min (repouso noturno)
, no estabelecimento comercial denominado ‘Art & Ofício’, situado na Av. Ministro João Alberto, Centro, neste município de Barra do Garças/MT, o denunciado subtraiu para si, com rompimento de obstáculo e objetivando assenhoramento definitivo,
4 (quatro) óculos de sol
, avaliados conjuntamente em
R$ 1.192,00 (mil, cento e noventa e dois reais)
, conforme o Auto de Avaliação indireta à fl. 33-IP, além da quantia de R$
54,00 (cinquenta e quatro reais) em espécie
, em detrimento da vítima Cíntia Rodrigues de Almeida, proprietária da loja. Posteriormente, apenas o numerário foi recuperado e entregue a quem de direito, conforme Termo de Exibição e Apreensão à fl. 5-IP e Termo de Entrega à fl. 20-IP.

Segundo apurado, naquela ocasião fatídica, o denunciado (que trajava bermuda e camiseta polo), aproveitando-se do horário de menor vigilância, dirigiu-se ao referido estabelecimento, instante em que rompeu a porta de vidro, utilizando a força física, e ali ingressou. Ato contínuo, ele subtraiu os bens acima descritos, evadindo-se em seguida.

Com efeito, a autoria restou descoberta pelas imagens do circuito interno de câmeras da loja, onde foi possível visualizar toda a ação do denunciado (mídia de fl. 32-IP), o qual foi reconhecido pelo irmão da vítima (Sr. Ricardo Rodrigues de Almeida), que é integrante da Polícia Civil.

Diante disso, no período matutino, uma funcionária daquele estabelecimento (Sra. Caroline Souza Miranda) obteve êxito ao encontrar o denunciado próximo do local do crime e trajando a mesma vestimenta usada durante a execução delitiva. Na sequência, os policiais militares foram acionados, efetuando-se a prisão em flagrante.

O denunciado, ao ser interrogado, negou a autoria (fls. 10/11-IP).

Saliente-se que o mesmo é contumaz violador da lei penal em crimes contra o patrimônio e, inclusive, ostenta executivo de pena em seu desfavor, sendo, portanto, reincidente (PEP n. 3089-27.2009.8.11.0004 – 1ª Vara Criminal desta Comarca)”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem proferiu sentença oral, condenando o apelante pela prática do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa [art. 155, § 4º, inciso I, do CP].

De início, convém salientar que
não
procede a pretensão defensiva atinente à exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

Digo isso porque, conforme salientado pela Promotoria de Justiça de Barra do Garças, em suas contrarrazões,
“a qualificadora do rompimento de obstáculo restou comprovada pelo depoimento da testemunha Caroline Souza Miranda e da vítima Cíntia Rodrigues de Almeida, proprietária do estabelecimento furtado”
.

Some-se a isso que
“a imagem do sistema de monitoramento de segurança acostada ao Id. 59840614 demonstra nitidamente o arrombamento, não restando dúvida quanto à presença da qualificadora do rompimento de obstáculo”
.

De fato,
“a falta de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando
‘realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/6/2018).’
(AgRg no REsp 1.823.838/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020)”
[1]
.

Neste mesmíssimo sentido é o posicionamento deste Sodalício:

“1.2. A ausência de laudo pericial, por si só, não enseja ipso facto a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, máxime quando, diante das peculiaridades do caso concreto, o auto de constatação de local de crime e respectivos anexos fotográficos, corroborados que estão pelos depoimentos judiciais das vítimas e testemunhas policiais, são capazes de atestar que o réu arrombou as portas e a janela das residências dos ofendidos para que pudesse efetuar a subtração dos bens. Precedentes”
[2]
.

“1. É dispensável a realização de perícia técnica para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo (artigo. 155, § 4º, inciso I, do CP), desde que o vestígio da destruição ou do rompimento de obstáculo seja de óbvia percepção, podendo ser comprovado por meio de documentos e/ou depoimentos prestados pelas testemunhas”
[3]
.

“O exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, “sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental [...].” (STJ, AgRg no REsp 1810571/RS)”
[4]
.

Com efeito, a prova testemunhal e as imagens da câmera de segurança mostram, indene de dúvidas, a presença da qualificadora do rompimento de obstáculo.

A propósito, assim também se manifestou o Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner,
ipsis litteris
:

“Consta no feito que, para a subtração dos objetos alheios, foi necessário o rompimento da porta do estabelecimento comercial denominado ‘Art & Ofício’, ou seja, o rompimento de obstáculo foi imprescindível à consumação do furto.

A vítima Cíntia Rodrigues de Almeida, inclusive, foi enfática ao relatar, em juízo, que na manhã seguinte aos fatos, chegou em seu estabelecimento comercial e se deparou com a porta arrombada. Contou que forneceu as imagens de segurança para a Polícia. Ressaltou que o agente forçou a entrada, quebrando a fechadura da porta. (mídia – ID 241257191).

Além disso, a testemunha Caroline Souza Miranda, ao ser ouvido em juízo, também confirmou que a porta do estabelecimento comercial foi danificada pelo réu. (mídia – ID 241257191).

Não bastasse, as imagens da câmera de segurança da empresa não deixam dúvidas de que o réu forçou a entrada no local e danificou a porta do estabelecimento comercial, cuja ação foi necessária para adentrar no local. (mídia – ID 241256689).

Com efeito, constata-se uma situação excepcional que comprova a qualificadora por outros meio diverso da prova pericial, no caso, a prova testemunhal, pois, diante dos fatos, não era razoável exigir que a vítima deixasse de consertar a porta de sua empresa até que se realizasse a perícia, ante a necessidade de garantir a segurança do local”.

Forte em tais razões, mantenho a condenação pela prática do crime de furto qualificado imposta pelo juízo de origem.

No atinente ao pleito subsidiário de redimensionamento da pena imposta, melhor sorte não assiste à defesa.

Na primeira fase dosimétrica, o juízo sentenciante, de maneira escorreita, reconheceu
duas
circunstâncias judiciais desfavoráveis [maus antecedentes e circunstâncias do crime
[5]
].

O juízo singular recrudesceu cada vetorial negativa em 9 [nove] meses, aumentando cada uma delas à fração de 1/8 [um oitavo] sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas cominada ao delito, patamar este tido pela jurisprudência por proporcional.

Na segunda fase dosimétrica, foi reconhecida a agravante da reincidência, majorando-se a pena em
1 [um] ano
.

No caso concreto, foram consideradas três condenações definitivas, tratando-se, portanto, de agente multirreincidente, justificando-se, assim, o aumento superior à fração de 1/6.

Não havendo causa de diminuição ou de aumento da pena, fica mantida a reprimenda imposta pelo juízo de origem.

De igual modo, deve ser mantida a condenação do apelante ao pagamento do valor mínimo fixado a título de indenização por danos
materiais
.

Digo isso porque, consta da exordial acusatória a subtração de 4 [quatro] óculos de sol,
avaliados
em
R$ 1.192,00 [mil, cento e noventa e dois reais]
, cujos valores foram repassados pela vítima.

Some-se a isso que a Promotoria de Justiça, na exordial acusatória, postulou expressamente a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
“considerando os prejuízos sofridos pela vítima”
.

Por essa razão, havendo quantificação expressa do montante do prejuízo sofrido pela vítima, deve ser mantida a condenação imposta pelo juízo de origem.

De toda sorte, retifico,
de ofício
, o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, fixando-o em
R$ 1.192,00 [mil, cento e noventa e dois reais]
, haja vista que a importância de R$ 54,00 [cinquenta e quatro reais] foi recuperada e devolvida à ofendida.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[6]
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em contrapartida,
de ofício
, retifico o valor fixada a título de indenização pelos danos causados pela infração, fixando-o em
R$ 1.192,00 [mil, cento e noventa e dois reais]
.

É como voto.

[1]
STJ, HC 583.044/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020.

[2]
TJMT, N.U 0001641-75.2016.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/8/2024, Publicado no DJE 23/8/2024.

[3]
TJMT, N.U 1003799-44.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/9/2024, Publicado no DJE 20/9/2024.

[4]
TJMT, N.U 1000681-84.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/6/2024, Publicado no DJE 17/6/2024.

[5]
“... o réu possui
maus antecedentes
(0012813-79.2014.8.11.0004) e as
circunstâncias
do crime merecem ser valoradas negativamente, afinal os fatos se deram no período noturno...” [Trecho da sentença hostilizada].

[6]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024